Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-05.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008624-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO AMIGOS & AMIGAS - CNPJ: 04.951.048/0001-36 (APELADO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL
– IMPROCEDÊNCIA - CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO DOADOR – NÃO DEMONSTRADAS – DOCUMENTOS CARREADOS COM A INICIAL QUE NÃO ALICERÇAM O DIREITO PERSEGUIDO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a tese da requerente, ora apelante, de que a doação teria ocorrido de forma onerosa, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório.

2.
Como bem consignado pelo Juiz sentenciante, o simples fato de ter encaminhado notificações à requerida, ora apelada, sem qualquer menção às supostas exigências ajustadas entre as partes não é bastente, como insiste a requerente, ora apelante, para convencer da natureza onerosa da doação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LIMITADA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Revogação de Doação de Imóvel de n.º
1008624-05.2018.8.11.0003
, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO AMIGOS & AMIGAS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 145621203 – págs. 1 a 16), a requerente, ora apelante, narra que efetuou a doação do imóvel (lote 8-C, localizado no loteamento Monte Líbano, quadra 51, matriculado sob o n.º 107325 junto ao RGI do Município de Rondonópolis), à requerida, ora apelada.

Salienta que a mencionada doação foi celebrada com o intuito de contribuir com os trabalhos sociais explorados pela requerida, ora apelada, mediante o encargo de que fosse construída sua sede e que, após formalizada a doação, a associação assumisse os encargos provenientes do imóvel, como IPTU, água, luz e outros.

Diz que, passados 22 (vinte e dois) anos, a requerida, ora apelada, não cumpriu com seus encargos, o que vem acarretando à requerente, ora apelante, cobranças de IPTU, atualmente no valor de R$ 10.927,96 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) por parte da prefeitura municipal, cuja dívida está na iminência de ser executada.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a doação realizada se trata de uma espécie de contrato condicional, onde seu objeto é lei entre as partes.

Afirma que, como a requerida, ora apelada, não cumpriu com os encargos impostos, deve ser revogada a doação.

Ainda, ressalta que a requerida, ora apelada, tomou ciência inequívoca acerca das providências necessárias dos encargos provenientes da doação realizada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 145621207 – págs. 1 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Revogação de Doação de Imóvel de n.º 1008624-05.2018.8.11.0003, ajuizada por
IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LIMITADA
em face de
ASSOCIAÇÃO AMIGOS & AMIGAS
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a doação realizada se trata de uma espécie de contrato condicional, onde seu objeto é lei entre as partes.

Afirma que, como a requerida, ora apelada, não cumpriu com os encargos impostos, deve ser revogada a doação.

Ainda, ressalta que a requerida, ora apelada, tomou ciência inequívoca acerca das providências necessárias dos encargos provenientes da doação realizada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que sua tese quanto a doação ter ocorrido na modalidade onerosa, impondo alguns encargos à requerida, ora apelada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.

Tanto é assim que, da análise minuciosa dos documentos carreados com a petição inicial (ids. 145618723 e 145618724
)
, em nenhum deles consta as supostas condições impostas quando realizada a doação.

Nesse passo, levando em consideração que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por oportuno, insta ressaltar que, como já consignado pelo Juiz sentenciante, o simples fato de encaminhar notificações à requerida, ora apelada, sem qualquer menção expressa das supostas exigências contidas quando realizada a doação, não enseja, como insiste a requerente, ora apelante, a configuração da doação onerosa.

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022